Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734564-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MONCAO CUNHA, NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP e MARCELO MONÇÃO CUNHA. Os Agravantes alegam que não há prova de que o bem expropriado pertence ao executado. Afirmam que a decisão agravada viola o princípio da não surpresa e a determinação do artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil, já que não houve requerimento do credor, tampouco manifestação da parte executada em relação à penhora dos veículos. Concluem que a penhora não poderia ter sido deferida com base unicamente no fato de os veículos estarem autorizados a transitar pelo condomínio onde reside o Agravante. Requerem a reconsideração da decisão para que seja concedida a tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada não deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 50426010, que, amparada nos elementos constantes nos autos, inclusive em diligência realizada por oficial de justiça, concluiu pelo acerto da decisão agravada, indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator